Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SÉRGIO ROCHA Número do processo: 0737587-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO À D. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA Trata-se de representação por excesso de prazo formulada por Alvaro Pereira Laccino em desfavor do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0738293-51.2018.8.07.0016. O peticionante alega, em síntese, que 1) a magistrada, embora tenha determinado o arquivamento do inquérito policial que apurava a prática de infrações penais de perturbação da traquilidade e constrangimento ilegal contra sua ex-companheira, manteve hígida a medida protetiva de urgência de afastamento do lar; 2) “uma vez declarada a inocência do representante, impõe-se a prática do ato inverso, consistente em assinatura de mandado judicial a ser cumprido por oficial de justiça, para efetiva reintegração e devolução ao representante as suas liberdades de locomoção de ir e vir, ao lar ao qual foi injustamente e ilegalmente afastado”; 3) a medida protetiva de afastamento foi aplicada em 28/08/2018, e a decisão de arquivamento do inquérito policial que apurava os fatos foi proferida em 21/02/2019. Requer à Corregedoria do TJDFT que seja determinado o afastamento da medida protetiva de urgência ou a instauração de processo administrativo para aplicação da sanção disciplinar cabível. Os autos foram a mim distribuídos aleatoriamente, na condição de membro do Conselho da Magistratura (ID 41208840). É o breve relatório. A fiscalização do procedimento funcional dos magistrados de primeiro grau é matéria de atribuição administrativa do d. Corregedor da Justiça (RITJDFT 370 VI). Art. 370. São atribuições administrativas do Corregedor da Justiça: ... VI - fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo; Diante do exposto, promovo o declínio de atribuição em favor da d. Corregedoria da Justiça. Determino à d. Secretaria do Conselho da Magistratura que promova o arquivamento do feito no PJe de 2a Instância, com extração de cópia integral dos autos para autuação da representação por excesso de prazo no sistema PjeCor (PJe da Corregedoria), pelo qual são processados os procedimentos de igual natureza. Cumpra-se e intime-se. Desembargador SÉRGIO ROCHA Segundo Vice-Presidente